Tribunal: TJMT
Processo: 1029018-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029018-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (AGRAVANTE), GLEISON SILVA BROCUA - CPF: 815.155.961-68 (AGRAVADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do comprador, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1029756-45.2023.8.11.0003, em que litiga contra GLEISON SILVA BROCUA, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Em breve síntese, a recorrente alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que não pode produzir prova “negativa” ou impossível.

Defende que o fato de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso não opera, automaticamente, no deferimento da inversão do ônus probatório e que a decisão combatida carece de fundamentos.

Informa que restou demonstrado o saldo devedor do agravado no valor de R$326.396,99 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos).

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão combatida. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, revogando a inversão do ônus da prova declarada.

Liminar recursal indeferida (ID 196261179).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197352728).

Sem contrarrazões recursais (ID 202988170).

A i. Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público no feito (ID 203275158).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito ao Contrato de Compra e Venda de Imóvel no 38, tendo por objeto uma Unidade 0064, quadra C, o empreendimento contratado foi denominado I412-RNI ORIGEM RONDONÓPOLIS.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo, acesso a todos os dados e informações, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos controvertidos da lide.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
, deferida pelo Juízo
a quo,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência agravado frente à capacidade técnica e econômica da agravante, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

Em suma, da análise dos autos, o agravado se amolda ao conceito de consumidor e a agravante ao conceito de fornecedora, nos termos estatuídos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a inversão do ônus da prova necessária nos casos em que o consumidor/agravado é a parte mais fraca na relação processual. Logo, em análise perfunctória, entendo plausível a manutenção do deferimento pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024